Tribunal: STJ
Processo: 0225077-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012835 - MT (2025/0225077-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA
MINORANTE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de
reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
, da
Verifica-se que a instância de origem,
caput
Lei n. 11.343/2006.
depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos,
concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação
pelo delito de tráfico de drogas. A diversidade de substâncias
entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico
Documento eletrônico VDA51977132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2025 20:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0d50df5b-6f48-436a-a35e-1ab479b06c52

(balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com
anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da
traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e
justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do
acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/10/2025 29/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
03 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51977132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/11/2025 20:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0d50df5b-6f48-436a-a35e-1ab479b06c52

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012835 - MT (2025/0225077-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA
MINORANTE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de
reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
, da
Verifica-se que a instância de origem,
caput
Lei n. 11.343/2006.
depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos,
concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação
pelo delito de tráfico de drogas. A diversidade de substâncias
entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

(balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com
anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da
traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e
justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do
acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
TATTIELY GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA
regimental contra a decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte que
indeferiu liminarmente o seu habeas corpus.
Consta dos autos que a agravante foi condenada a 5 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do crime previsto no
da
art. 33
lei n. 11.343/2006.
Nas razões recursais, a defesa reitera a compreensão de que estão
presentes todos os requisitos para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
em sua fração máxima.
Lei n. 11.343/2006
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

A decisão proferida pela Presidência desta Corte solucionou a controvérsia
com amparo na orientação jurisprudencial predominante neste Superior Tribunal,
motivo pelo qual reproduzo-a integralmente para ratificá-la em todos os seus termos
(fls. 662-667, grifei):
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
Habeas Corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar
se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de
writ
ofício.
Consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação:
Sobre a autoria, embora as apelantes JULIANA e TATTIELY
tenham atribuído a José Christian a propriedade das drogas (porções
de maconha e cocaína) e petrechos (balança de precisão, pinos
vazios, caderno de anotações etc) apreendidos, tal alegação não
infirma a ação policial retratada pelos Investigadores Adilson
Martins Ojeda e Marcelo Prestes dos Santos, sobretudo ao
considerar o depoimento do corréu Carlos Alexandre de que havia
recebido orientação de José Christian para se dirigir até a casa das
apelantes e receber a porção de maconha, o que confere
verossimilhança aos relatos dos policiais e revela o envolvimento
das apelantes com o tráfico de drogas.
De toda sorte, o álibi da apelante JULIANA, confirmado por
TATTIELY, de que José Christian foi até à sua casa com uma bolsa
de drogas, lhe ofereceu para consumo e ao sair deixou a bolsa ou a
esqueceu, além de isolado, não se afigura minimamente crível.
Nesse quadro, o “contexto fático em que se deu a apreensão da
droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações
prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são
provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de
drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação
desta conduta para a prevista no
da
” (TJMT,
art. 28,
Lei 11.343/06
N. U 1002894-90.2023.8.11.0050, Relator: Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal, julgado em
(fls. 23/24).
22/04/2025)
Conforme jurisprudência do STJ, "nos termos do
§ 2o, da
art. 28,
não é apenas a quantidade de drogas que constitui
Lei 11.343/2006,
fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava
a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como
a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132
/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
24.11.2022). Ademais, não é necessária prova da mercancia para a
configuração do delito de tráfico de drogas, não precisando ser o
agente surpreendido no ato da venda, sendo suficiente que as
circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a
traficância (AgRg no HC n. 861.764/PR, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 20.6.2024).
Tal entendimento não destoa daquele adotado em repercussão geral
no julgamento do Tema n. 506 pelo Supremo Tribunal Federal, que
fixou a seguinte tese:
[...]
4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da
será
Lei 11.343/2006,
presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso
Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade
policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante
por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite
acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem
intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga,
as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias
apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança,
registros de operações comerciais e aparelho celular contendo
contatos de usuários ou traficantes.
Nessa linha, segundo julgados do STJ, a comprovação da prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes pode se dar por meio: a) da
apreensão de quantidade e/ou variedade considerável de droga; b)
da apreensão de petrechos típicos do tráfico, como balança de
precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro
em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico, ainda que a
quantidade de drogas não seja tão significativa; c) das circunstâncias
do caso concreto, como a forma de fracionamento e
acondicionamento dos entorpecentes; d) do
, como a
modus operandi
utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu
transporte; e) da existência de prévia investigação, de prova oral
calcada em depoimentos seguros ou de mensagens em aparelhos
celulares demonstrando a prática do delito; f) da confissão do
acusado de que exercia a atividade ilícita; g) dos maus antecedentes
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

do agente, desde que já haja condenação transitada em julgado.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.030/MG, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 21.6.2024; AgRg no HC n.
876.392/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
20.6.2024; AgRg no HC n. 888.544/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no HC
n. 908.683/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe de 24.6.2024; AgRg no HC n. 914.832/SP, Rel. Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24.6.2024; AgRg no
HC n. 856.717/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg no
HC n. 749.758/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
de 22.11.2022; AgRg no HC n. 839.138/PE, Rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024.
Além disso, é reconhecida a validade dos depoimentos policiais em
geral, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para
a incriminação injustificada da parte investigada, ainda mais quando
corroborados pelo demais elementos de informação e provas
produzidas ao longo do processo (AgRg no HC n. 737.535/RJ, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 8.3.2024;
AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 914.659
/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 3.7.2024; AgRg no HC n. 894.521/SC, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.6.2024; AgRg no HC n.
854.955/PE, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 27.5.2024; EDcl no
HC n. 874.106/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe de 5.11.2024).
Na espécie, pelo trecho do acórdão supra transcrito, verifica-se que
a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e
provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos
concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas,
estando, assim, devidamente fundamentado o julgado de origem ao
afastar a tese de absolvição do delito.
Ademais, torna-se inviável a sua modificação pois, para concluir em
sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas
(AgRg no HC n. 823.071/MG, Rel. Ministra Daniela
corpus
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 897.508
/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3.5.2024;
AgRg no HC n. 911.682/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 860.809
/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.5.2024).
Ademais, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico
privilegiado:
Por sua vez, a diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e
cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão,
filme plástico, 36 pinos vazios, “geralmente utilizados para
porcionar cocaína em pó para venda” e caderno com anotações)
apreendidos, somado aos depoimentos dos policiais acerca da
traficância das apelantes, revelam dedicação à atividade criminosa e
justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado (STJ,
AgRg no HC n. 988.096/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
(fl. 24).
30/4/2025)
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que
o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b)
tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades
criminosas e; d) não integre organização criminosa
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
é justamente punir
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que
não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal
benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade,
natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser
consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se
conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (
Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de
REsp n. 1.887.511/SP,
Noronha, DJe de 1o.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também
vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para
impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais,
também não podem ser consideradas para tal fim as condenações
transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que
está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e
AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.466.430/RS,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser
demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão
de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão;
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas
trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso
concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos
entorpecentes; c) ao
indicativo de profissionalismo,
modus operandi
como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu
transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância,
de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos
celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à
confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com
habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime
no contexto de apreensão de arma de fogo.
Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg
no HC n. 885.520/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
26.6.2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC
n. 893.029/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024;
AgRg no HC n. 877.618/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.6.2024;
AgRg no HC n. 884.895/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671
/MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 21.3.2024; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.211.050/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 8.3.2024; AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.408.166/ES,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
13.11.2023; AgRg no HC n. 873.748/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
895.758/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg no HC n. 866.254/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
19.12.2023; AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.459.777/RN,
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n.
848.766/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
de 19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
907.938/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
23.8.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para
o tráfico, previsto no
da
é suficiente para
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
(AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de
maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que
pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime
anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja
posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914
/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
de 23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC
n. 802.549/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023).
O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais,
especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que
apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do
processo (EDcl nos
Rel. Ministra Laurita
EREsp n. 1.916.596/SP,
Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do
STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito,
foram destacados elementos concretos e idôneos que indicam a
habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado
pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência
inadmissível na via estreita do
(AgRg no HC n.
habeas corpus
808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 19.6.2024).
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas,
art. 33
é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não
integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a
razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
Lei n. 11.343/2006
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal:
“Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como
objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não
alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.”
(
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.458.375/RS
Ribeiro Dantas
DJe
.
13/11/2023)
No caso, a instância de origem – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontou
dos autos a evidenciar que as
elementos concretos
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com
a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência
e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
Na hipótese dos autos, efetivamente, não se mostra possível o
reconhecimento da minorante penal. Segundo consta do acórdão impugnado, houve
a apreensão de quantidade razoável de diferentes substâncias entorpecentes
além de vários objetos empregados no
(14,96 g de cocaína e 134,94 g de maconha),
fracionamento e na difusão ilícita dessas drogas, como pinos, cadernos com
, o que revela o desenvolvimento da traficância em
anotações e diversos celulares
lapso significativo e, por conseguinte, denota que a paciente, de fato, dedicava-se a
tal atividade criminosa.
Portanto, confirmo a conclusão de que não há constrangimento ilegal a ser
amparado nesta ação constitucional.
Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA51617376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: 39d9b344-41ea-4693-98d2-e0edb760c9fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.835 / MT
Número Registro: 2025/0225077-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10002999320238110026
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
Documento eletrônico VDA51873644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:44
Código de Controle do Documento: ff8ac270-901f-45bc-a500-d2d12a231acf

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:44
Código de Controle do Documento: ff8ac270-901f-45bc-a500-d2d12a231acf